Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0727977-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M. &amp;. P. L. AGRAVADO: S. D. P. D. M. D E S P A C H O Ao agravante para que esclareça a indicação do processo de referência como 0710672-33.2019.8.07.0020, ao passo que os documentos instrutórios se referem ao processo 0712910-83.2023.8.07.0020. Ressalto que a distribuição do presente Agravo de Instrumento está vinculada ao processo de referência indicado na petição, de forma que a divergência indicada poderá acarretar problemas futuros relacionados a eventual prevenção. Ademais, um dos pedidos formulados é no sentido de que a agravada seja compelida a efetuar o pagamento das despesas correntes relativas ao mês de julho de 2022, enquanto a indicação dos autos é de que o saque supostamente indevido ocorreu em julho de 2023. Manifeste-se o agravante também sobre tal ponto. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator